Tribunal: TJSP
Processo: 1002028-28.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de cobrança – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Competência recursal – Prevenção da 13a Câmara de Direito Privado, em razão do anterior julgamento do recurso de apelação processado sob o no 1009770-41.2019.8.26.0161, em ação conexa – Inteligência do artigo 105 "caput" do Regimento Interno desta Colenda Corte e artigo 930, parágrafo

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de cobrança – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Competência recursal – Prevenção da 13a Câmara de Direito Privado, em razão do anterior julgamento do recurso de apelação processado sob o no 1009770-41.2019.8.26.0161, em ação conexa – Inteligência do artigo 105 "caput" do Regimento Interno desta Colenda Corte e artigo 930, parágrafo único, do CPC – Recurso não conhecido, com determinação.